Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-28.2018.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O QUANTUM MÍNIMO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Reanalisando as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), entendo como plenamente justificável a manutenção da valoração desfavorável da personalidade e circunstâncias do crime, devendo permanecer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA. 2ª FASEAGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP ? SEGUNDA FASE). Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª FASECAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇ?O (ART. 68 DO CP ? TERCEIRA FASE).Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, pelo que MANTENHO a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multaPor todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada em todos os seus termos. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000141-28.2018.814.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BENEVIDES (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAGNO DA SILVA CUNHA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O
QUANTUM
MÍNIMO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Reanalisando as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), entendo como plenamente justificável a manutenção da valoração desfavorável da personalidade e circunstâncias do crime, devendo permanecer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE
AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP - SEGUNDA FASE).
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.
3ª FASE
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇ¿O (ART. 68 DO CP - TERCEIRA FASE).
Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, pelo que MANTENHO a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa
Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento,
para

manter

a sentença objurgada em todos os seus termos.
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000141-28.2018.814.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BENEVIDES (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAGNO DA SILVA CUNHA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

MAGNO DA SILVA CUNHA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação Criminal contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para condenar o apelante à pena definitiva de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva descrita no art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB.

Narra a denúncia que no dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 19h, em frente à Prefeitura de Ananindeua, os denunciados
MAGNO DA SILVA CUNHA (Apelante) e RAYLSON LIMA FARIAS,
subiram no veículo Ducato VAN, n° 4014, de placa OTH-3873, que fazia o trajeto Belém/Castanhal, como se fossem passageiros.

Aduz, que por volta das 19h30min, um pouco antes do posto da Polícia Rodoviária Federal, no Município de Benevides, os denunciados, que estavam posicionados na primeira (Raylson) e última (Magno) fileira do veículo, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, anunciaram o assalto, ocasião que desferiram três coronhadas na cabeça do motorista e ordenaram que encostasse o veículo.

Posteriormente, o denunciado Raylson passou a subtrair os pertences dos passageiros do veículo, entre os quais, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) do motorista da Van.

Consta que um policial militar estava no veículo à paisana, identificado como Richard Farias de Souza, ao perceber a empreitada delituosa, levantou sacando sua arma e disparando contra os autores do crime, momento que passaram a trocar tiros, sendo atingido no tórax, cabeça, cervical e antebraço esquerdo.

Em seguida, os denunciados saíram do veículo empreendendo fuga, deixando no veículo uma arma de fogo, calibre 38, com 5 cartuchos deflagrados, que foi entregue aos policiais que estavam no Posto da Policia Rodoviária Federal.

A vítima Richard Farias ainda foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Marituba, conquanto, já chegou ao local sem vida.

No dia seguinte, por volta das 12h, o denunciado Magno da Silva Cunha foi preso por policiais militares, na Rodovia BR 316, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido por uma das vítimas como sendo um dos coautores do crime em apuração, conforme auto de reconhecimento, à fl. 49.

Importa salientar que o denunciado Raylson Lima Farias, muito embora não tenha sido localizado, foi reconhecido por uma das vítimas por meio de fotografia, conforme auto de reconhecimento, à fl. 48, do IPL.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2018 (fls. 07-07v).

Laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima às fls. 20/20v.

Citado pessoalmente (fls. 21-22), o denunciado MAGNO DA SILVA CUNHA apresentou resposta à acusação através da Defensoria Pública (fls. 44-45).

O denunciado RAYLSON LIMA FARIAS foi citado por edital (fls. 35 e 39) e teve sua prisão preventiva decretada (fls. 41-41v).

Em 26 de junho de 2018, foi mantido o recebimento da denúncia e na mesma oportunidade foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fl. 46).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 22 de agosto de 2018, foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado RAYLSON LIMA FARIAS
, sendo inquiridas as testemunhas IPC LUCIVAL ALMEIDA PESTANA, IPC SALIM JORGE BARATA e IPC RENATO GARCIA DE MELO. O Parquet insistiu na oitiva das testemunhas faltante, conforme termo e mídia de fls. 84/86.

Em 11.12.2018 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado RAYLSON LIMA FARIAS (fl. 110).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 04 de dezembro de 2018, foi determinada a separação de autos em relação ao acusado RAYLSON LIMA FARIAS.
Em seguida foi inquirida a testemunha PM IRAN DE JESUS SENA LUCAS. A Defesa requereu que o interrogatório fosse realizada após a devolução da carta precatória. Foi designada nova data para realização de qualificação e interrogatório do acusado MAGNO DA SILVA CUNHA, conforme termo e mídia de fls. 117-119.

Às fls. 123-183 consta a devolução da Carta Precatória expedida com a finalidade de inquirir as testemunhas arroladas na denúncia JHON EWERTON DA SILVA FREITAS, WELLINGTON DA SILVA VIEIRA e FRANCISCO EDNALDO SILVA FREITAS com a finalidade cumprida.

Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 26 de março de 2019, foi decretada a revelia do acusado MAGNO DA SILVA CUNHO, em razão da fuga empreendida do Sistema Penal, estando em local incerto e não sabido. Não houve pedido de diligencias. Foi concedido prazo legal e sucessivo de 05 (cinco) dias para as partes apresentarem de memoriais finais, conforme termo de fls. 197.

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a CONDENAÇ¿O do acusado MAGNO DA SILVA CUNHO nas sanç
ões do art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 e art. 157, § 3º, segunda parte, todos do CPB (fls.198-202).

A Defesa do acusado, em memoriais finais, requereu a ABSOLVIÇ¿O do acusado /MAGNO DA SILVA CUNHA, nos termos do art. 386, V e VII do CPP. Requereu, ainda, em caso de condenaç
ão que seja aplicado o crime previsto no art. 157, caput, do CP (fls. 205-209).

Certidão de antecedentes criminais do acusado às fls. 210-211.

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para condenar o apelante à pena definitiva de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva descrita no art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela reforma da pena-base fixada pelo juízo
a quo (fls. 221-227v).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 229-232), pugnando conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 237-240).

É o relatório. Ao revisor. Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000141-28.2018.814.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BENEVIDES (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAGNO DA SILVA CUNHA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE

O recorrente pugna a reforma da pena-base para que seja
fixada no mínimo legal
. Assim, sem delongas desnecessárias, passo à análise, entendendo imperioso, para tanto, relembrar a sentença na parte que interessa
:
¿(...) Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.
Culpabilidade acentuada
,
portanto, normal ao tipo.

O acusado não é portador de maus antecedentes, consoante certidão de fls. 210/211
.
A conduta social e a personalidade do réu são propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado em outros processos, conforme certidão de fls. 210/211.
Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil.
As circunstâncias em que o crime foi praticado são desfavoráveis, visto que além da morte de uma das vítimas, uma outra ainda levou coronhadas na cabeça, ficando lesionada.
As consequências são normais ao tipo. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.
Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa. (...)¿.

Nota-se pelo trecho acima reproduzido, que o juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB,
considerou como desfavorável ao apelante a conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, pois o magistrado
a quo
fixou corretamente seu entendimento. Senão vejamos:

Da Personalidade do Agente

O juízo
a quo
valorou a personalidade e conduta social nos seguintes termos:

¿A conduta social e a personalidade do réu são propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado em outros processos, conforme certidão de fls. 210/211¿

Percebe-se da sentença constate dos autos, que o vetor personalidade, valorado negativamente, apresenta devida fundamentação, se atendo o magistrado ao caso concreto. Sendo certo ainda que a valoração negativa do referido vetor, quando o réu apresenta vasta folha criminal, com várias anotações em seu desfavor, como no caso dos autos, não se mostra como inválida ou incorreta, principalmente quando devidamente fundamentada, vez que a reiteração delitiva demonstra nitidamente o desvio de caráter, de modo a merecer resposta mais severa do Estado, e neste sentido é a jurisprudência, a saber:
EMBARGOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO RÉU. CABIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Vetor personalidade valorado negativamente de forma adequada ao caso concreto, não merecendo alterações a pena-base do embargante. Pena de multa fixada de forma proporcional à pena-base, tendo em vista o critério bifásico de arbitramento. Embargos infringentes desacolhidos. Por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70068549120, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 29/04/2016). (TJ-RS - EI: 70068549120 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 29/04/2016, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/06/2016)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE COM BASE NA FOLHA PENAL. CABIMENTO. 1. Correta a valoração negativa da personalidade do réu, quando apresenta vasta folha criminal, com várias condenações já transitadas em julgado, vez que a reiteração delitiva demonstra nitidamente o desvio de caráter, de modo a merecer resposta mais severa do Estado. 2. Embargos infringentes conhecidos e improvidos. (TJ-DF - EIR: 20140710092703, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2015 . Pág.: 102)
EMBARGOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO QUE SOPESOU NEGATIVAMENTE O VETOR PERSONALIDADE DIANTE DO HISTÓRICO CRIMINAL DO EMBARGANTE. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS, POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70067732701, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 24/03/2016)
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. Na vetorial personalidade, o exame a ser procedido pelo magistrado objetiva identificar o perfil subjetivo do agente, passando por aspectos morais e psicológicos, no sentido de averiguar eventual presença de caráter voltado para práticas delitivas. Incursões no mundo do crime revelam desajuste da personalidade dos embargantes às regras do convívio em sociedade. (...) MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Em atenção ao critério dosimétrico bifásico e frisando ter-se negativado circunstâncias judiciais do artigo
59
do
CP
, desnecessária a redução da sanção pecuniária imposta em Primeira Instância, uma vez que os montantes se apresentam proporcionais às basilares. EMBARGOS INFRINGENTESDESACOLHIDOS. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70066559451, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/11/2015) - omiti e grifei

Assim, em que pese o entendimento deste Relator de que o vetor personalidade depende de laudo elaborado por profissional de área específica, como já esboçado em outros julgados, também entendo que a prática reitera de conduta delitiva, é indicativo suficiente de sua personalidade voltada ao crime e demonstra sua contumácia, o que o difere daquele que, apesar de ter praticado uma conduta delituosa, violando a lei, o fez pela primeira vez, conforme certidão de fls. 210-211.

É preciso reconhecer que o envolvimento do acusado no mundo do crime revelado em sua certidão de antecedentes criminais é circunstância negativa e foi absolutamente adequada a sua estimação nessa primeira fase, porque esta importante singularidade do fato denota a necessidade de maior reprovação do agente, o que traz como natural consequência o aumento da pena-base. E assim sendo, desconsiderar essa informação objetiva atentaria contra o princípio da igualdade e seu corolário de individualização da pena, pela aplicação do axioma de tratamento desigual aos desiguais.

Assim, mantenho a personalidade desfavorável.

Da Conduta Social

Com relação à conduta social, destaco que a análise deve partir do pressuposto válido de como é o comportamento do agente no meio em que vive (família, trabalho, sociedade, etc). Noutras palavras, deve-se examinar o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Sobre a circunstância judicial supracitada, assim leciona Ricardo Augusto Schmitt:
¿Conduta social: trata-se do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes e a reincidência, os quais são reservados para fatos ilícitos (criminosos). A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. (¿) A conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita¿.

Ao analisar a sentença resta muito claro que tal circunstância judicial deve ser reformada, na medida em que, para elevação da reprimenda, o juízo singular equivocadamente considerou que
¿A conduta social e a personalidade do réu são propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado em outros processos, conforme certidão de fls. 210/211¿

Simplesmente afirmar que é negativa porque o agente é voltado para a prática de crimes, sem acrescentar maiores detalhes, não me parece com a relevância necessária para recrudescer o tratamento nesta moduladora.

A ausência de uma análise percuciente dos elementos da conduta do agente e à míngua de elementos que permitam a sua avaliação, deve-se reconhecer como favorável no momento de fixar sua pena-base.

Nos termos da
Súmula 444/STJ ¿é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.

Anoto que não houve demonstração de conduta social desfavorável, portanto, não serve para negativar a conduta do apelante por não ser prejudicial às suas relações de convivência em sociedade, meio familiar ou trabalho.

Assim, a conduta social deve ser considerada neutra.

Da Circunstância do Crime.
¿As circunstâncias em que o crime foi praticado são desfavoráveis, visto que além da morte de uma das vítimas, uma outra ainda levou coronhadas na cabeça, ficando lesionada¿.

Nota-se que a circunstância do crime traduz no modus operandi da conduta delitiva.

Ensejam majoração da pena-base, uma vez que o crime foi cometido dentro de um veículo de transporte de passageiros, colocando em risco a integridade física de outras pessoas que se encontravam no local, além disso, o apelante e seu comparsa lesionaram o motorista do veículo com coronhadas na cabeça, extrapolando claramente o tipo penal.

Assim, mantenho desfavorável a circunstância do crime.

Reanalisando as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), entendo como plenamente justificável a manutenção da valoração desfavorável da personalidade e circunstâncias do crime, devendo permanecer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE

AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP - SEGUNDA FASE).

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇ¿O (ART. 68 DO CP - TERCEIRA FASE).

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, pelo que MANTENHO a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento,
para

manter

a sentença objurgada em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 02 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator